Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e a planilha de cálculos relativos ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ALESSANDRO JUSTINO SANTANA (ID 13268968/13269080/13269310/13269316/13269331) e MÁRCIO PEREIRA FERNANDES (ID 13268968/13269080/13269366/13269368), com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2019-CAMEC/PGDF. Ademais, conforme certidão e documentos de IDs 13455581/13455587, o credor ALESSANDRO JUSTINO SANTANA registrou Boletim de Ocorrência registrado sob o no 134.365/2019-0 e o credor MÁRCIO PEREIRA FERNANDES devolveu certidão de titularidade do crédito, ratificando suas titularidades em relação aos créditos constantes na requisição de pagamento do precatório em epígrafe. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios